Tribunal: TJDFT
Processo: 0001950-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE - ART. 307 DO CP - CONDUTA TÍPICA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA - CONDUTA SOCIAL - TEMA 1077 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE DESABONAR ESSA CIRCUNSTÂNCIA COM FUNDAMENTO NA PRÁTICA DE OUTRO CRIME – PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 307 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID 46078169). Consta da denúncia que, em 06/02/2019, na abordagem inicial e na delegacia, o réu atribuiu para si falsa identidade aos ser inquirido nesse sentido pelos agentes de polícia.
2. Em 24/1/2020, foi proferida decisão de rejeição da denúncia com fundamento na atipicidade da conduta do réu por ausência de prova da vantagem em proveito próprio ou alheio de atribuir-se falsa identidade (ID 13775410). O recurso do Ministério Público (ID 13775411) foi provido para decretar a nulidade da decisão recorrida e determinar o regular processamento do feito (ID 17507253). A denúncia foi ratificada pelo MPDFT e recebida pelo juízo de primeiro grau em 27/7/2021 (ID 46077752).
3. Em suas razões recursais (ID 46078177), a Defesa alega que o réu não era investigado no momento em que forneceu nome falso à polícia e, por isso, não almejava qualquer vantagem, motivo pelo qual não preenchidas as elementares do tipo penal. Alega, ainda, se trata de crime putativo, pois o apelante acreditava haver mandado de prisão em aberto contra si, todavia, como não havia não configurado o delito, motivo pelo qual pede a absolvição. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria da pena.
4. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem, qual seja, fugir da responsabilidade penal, é fato que se amolda ao artigo 307 do Código Penal e não caracteriza exercício do direito de defesa. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, segundo a qual “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.
5. Da análise dos autos, observa-se que o réu se identificou, tanto na primeira abordagem, quanto na delegacia, com o nome de “Douglas Nascimento Brito”, com receio de prévia condenação transitada em julgado, ainda que não houvesse mandado de prisão em seu nome. Seu nome verdadeiro foi descoberto apenas após pesquisas realizadas no sistema de identificação pelos agentes de polícia, conforme relato da testemunha Tiago Neves em Juízo (ID 46078161), em consonância com a confissão extrajudicial do réu (ID 13775350). Assim, tem-se por comprovada a subsunção dos fatos ao tipo penal em relevo, isto é, a atribuição de falsa identidade, violando a fé pública, para se beneficiar em alguma medida.
6. Quanto à dosimetria, merece reparo a sentença. Isso porque, na primeira etapa, a pena-base foi elevada em 2 (dois) meses e 6 (seis) dias pela valoração desfavorável dos antecedentes e da conduta social, em razão de duas condenações criminais transitadas em julgado. Não obstante, consoante entendimento do STJ: "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (Tema repetitivo 1077 - STJ). Desse modo, deve ser decotada a valoração negativa da conduta social. No que tange ao quantum de aumento, verifica-se que está alinhado aos parâmetros jurisprudenciais, correspondendo a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente para o delito de falsa identidade, razão pela qual mantenho. Nesse toar, fixo a pena-base em 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção. Na segunda fase, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, razão pela qual a reprimenda resta inalterada. Por fim, ausentes causas de aumento e de diminuição da última etapa, torno a pena definitiva em 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção. Mantido o regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3°, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente, o que também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP).
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA para diminuir a pena do réu para 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.